Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703470-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar-se quanto à admissibilidade recursal, notadamente a irrecorribilidade imediata em face de decisão que defere a gratuidade de justiça, na forma do disposto no art. 1.015, V, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator